Tribunal: TJES
Processo: 0005802-06.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005802-06.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AIKA DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO: ALDA DA SILVA MORAES
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- “Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT).

3-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Ayka de Oliveira Santos em face do Acórdão de ID 2782497, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante, a fim manter a Sentença por meio da qual foi ju
lgado procedente o pedido inicial formulado nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenizatória
ajuizada por Alda da Silva Moraes.

Nas razões recursais de ID 4692068, requer a Embargante seja suprida omissão com pronunciamento acerca dos “
documentos anexados às fls. 167 e 168 dos autos digitalizados, os quais comprovam que a embargante realizou benfeitorias no imóvel em questão, durante o período em que, indubitavelmente, exercia posse de boa-fé sobre o bem, sob pena de configurar enriquecimento ilícito em favor da embargada, e restar violada a norma disposta no artigo 1.219 do Código Civil
”.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”
, de modo que, compulsando os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar ante a ausência de vícios, uma vez que a matéria trazida nos Aclaratórios em apreço foi oportunamente analisada, conforme se verifica do seguinte trecho:

“Ocorre que,
apesar de oportunizada ampla dilação probatória, é impossível aferir a partir de qual data as alegadas melhorias foram realizadas
, se antes ou depois de 11/07/2018
– marco da má-fé –,
valendo mencionar que no depoimento pessoal da Apelante nada foi informado a respeito
, valendo ressaltar que
o único documento aparentemente relativo à obra, a nota de fl. 168, se mostra despida de data e até mesmo de nome do comprador
.” (ID 4557051 – pág. 4)

Quanto ao documento de fl. 167, apesar de não ter sido expressamente citado no Acórdão recorrido, não há dúvidas de que se mostra igualmente incapaz de comprovar que os valores descritos nas notas promissórias foram empregados na mencionada obra, sendo, pois, irrelevante, cumprindo frisar que “
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.